Tribunal: TJPA
Processo: 0818992-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818992-25.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 698 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual determinou a realização de obras emergenciais em escola estadual, com medidas de realocação de alunos, bloqueio de verbas e imposição de multa, sob o fundamento de omissão estatal na garantia do direito à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o Tema 698 da Repercussão Geral do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à intervenção judicial em políticas públicas, especialmente quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A ausência de menção expressa ao Tema 698 do STF não configura omissão quando a tese jurídica nele contida é apreciada substancialmente no julgado.

6.

A decisão judicial limita-se a impor o cumprimento de dever constitucional preexistente, sem substituir o administrador na escolha dos meios, caracterizando legítimo controle de omissão estatal.

7.

A jurisprudência admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou precedentes quando a matéria foi efetivamente debatida.

8.

A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados ou de obter prequestionamento explícito, sem vício no julgado, desnatura a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado. 2. Não há omissão quando a matéria controvertida é enfrentada de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a precedente invocado. 3. O prequestionamento implícito é suficiente quando a questão jurídica é efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 205; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 548 da Repercussão Geral; STF, Tema 698 da Repercussão Geral (RE nº 684.612); STJ, AgInt no REsp 2066878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 664479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo incólume a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o ente estadual a iniciar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as obras urgentes necessárias para reforma e adequação da estrutura física da Escola Estadual Professor Antônio Gondim Lins, determinando, ainda, a transferência imediata dos estudantes para unidades seguras durante a execução das obras, o bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA ESCOLAR DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. MULTA COERCITIVA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará à realização de reformas estruturais urgentes na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Antônio Gondim Lins, em Ananindeua/PA, diante de condições físicas precárias e perigosas, persistentes desde 2017. A sentença julgou procedente o pedido para impor obrigação de fazer, fixar medidas de relocação dos estudantes e multa coercitiva. O Estado interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) prejudica a validade da ação; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a exigência de licitação impede a concessão da tutela jurisdicional; (iv) verificar se a multa coercitiva fixada é desproporcional; (v) analisar o cabimento de custas e honorários advocatícios em desfavor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de celebração de TAC não é requisito legal para o ajuizamento de Ação Civil Pública, especialmente diante da omissão estatal reiterada, sendo a Recomendação nº 02/2020 do CNMP meramente orientativa, sem força vinculante.
4. A atuação judicial para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e à segurança, é legítima quando evidenciada a omissão do Poder Público, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF no Tema 548 da Repercussão Geral.
5. A obrigatoriedade de procedimento licitatório não obsta a tutela jurisdicional em situações urgentes e de risco iminente, sendo possível a contratação direta com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.
6. A multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), é proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, diante da reiterada inércia do Estado e da gravidade das violações constatadas, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.
7. A sentença não impôs custas nem honorários advocatícios ao ente federado, não havendo prejuízo à Fazenda Pública nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.”

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, e art. 1.025, ambos do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Em suas razões, o embargante assevera que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento específico suscitado nas razões de apelação, qual seja, a alegada violação ao Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612.

Sustenta que, nas demandas que envolvem implementação de políticas públicas, o Poder Judiciário deve limitar-se à indicação das finalidades a serem atingidas, abstendo-se de impor condutas administrativas específicas e detalhadas, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Aduz que o acórdão embargado teria se limitado a enfrentar o Tema 548 da Repercussão Geral do STF, o qual versa sobre a legitimidade genérica da intervenção judicial diante de omissão estatal, sem, contudo, distinguir ou analisar as balizas estabelecidas no Tema 698, que, segundo defende, delimita o alcance e a forma da atuação jurisdicional em ações estruturantes.

Argumenta que a sentença confirmada pelo acórdão determinou medidas concretas e específicas — como a realização de obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o bloqueio de verbas públicas e o remanejamento de estudantes — o que, em sua ótica, extrapolaria os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, configurando ingerência indevida na esfera administrativa.

Assevera que tal omissão compromete a adequada prestação jurisdicional e inviabiliza o manejo de eventual recurso extraordinário, razão pela qual requer o suprimento do vício apontado, com expresso enfrentamento da alegada violação ao art. 2º da Constituição Federal, à luz do referido precedente vinculante, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, com a integração do acórdão, atribuindo-se, se necessário, efeitos infringentes ao julgado.

Regularmente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, todas as teses relevantes suscitadas pelo Estado do Pará na apelação.

Argumenta que o acórdão apreciou a questão relativa à intervenção judicial em políticas públicas, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 548 da Repercussão Geral, concluindo pela legitimidade da atuação jurisdicional diante da omissão estatal prolongada, especialmente quando em jogo direito fundamental à educação e à dignidade de crianças e adolescentes.

Sustenta que a alegação de omissão quanto ao Tema 698 revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que desnatura a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos, ante seu alegado caráter protelatório, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado, de forma específica, a alegada violação ao Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE nº 684.612), limitando-se a mencionar o Tema 548, que trataria de questão diversa. Aduz que tal omissão comprometeria a adequada prestação jurisdicional, sobretudo por se tratar de precedente vinculante que delimitaria a atuação judicial em matéria de políticas públicas, à luz do princípio da separação dos poderes.

Não lhe assiste razão.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Trata-se de instrumento de integração e aperfeiçoamento do julgado, não constituindo via adequada à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, ainda que sob perspectiva argumentativa diversa daquela pretendida pela parte.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma ampla e fundamentada, a controvérsia atinente à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, examinando detidamente os limites da atuação judicial em sede de controle de políticas públicas, especialmente quando evidenciada omissão estatal na concretização de direitos fundamentais de estatura constitucional, como o direito à educação (art. 205 da Constituição Federal).

O voto condutor consignou, expressamente, que a intervenção judicial não configurava usurpação da esfera administrativa, mas exercício legítimo do controle de constitucionalidade e legalidade diante de omissão prolongada do Poder Executivo, amparando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 548 da Repercussão Geral, bem como julgados que reconhecem a possibilidade de determinação judicial de medidas concretas quando configurada a chamada “inescusável omissão estatal” em face do mínimo existencial.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado, de forma literal, o número do Tema 698 não configura omissão, pois a tese nele firmada — segundo a qual o Judiciário, em matéria de políticas públicas, deve fixar finalidades a serem alcançadas, sem substituir o administrador na escolha dos meios — foi, em substância, enfrentada. Com efeito, o julgado deixou claro que a decisão de primeiro grau não instituiu nova política pública nem substituiu o gestor na definição técnica dos meios de execução, limitando-se a impor o cumprimento de dever constitucional já previamente delineado pela própria ordem jurídica, qual seja, garantir condições mínimas de segurança e salubridade em unidade escolar cuja precariedade se arrastava desde o ano de 2017.

Ademais, restou consignado que a decisão judicial não detalhou procedimentos administrativos, tampouco interferiu na forma de contratação das obras, restringindo-se a determinar que o Estado adotasse as providências necessárias para sanar as violações constatadas, inclusive dentro dos marcos legais, como o procedimento licitatório ou eventual dispensa legalmente prevista. Nesse contexto, não há falar em substituição da discricionariedade administrativa, mas sim em controle jurisdicional de omissão inconstitucional, plenamente admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, pretendendo rediscutir matéria já apreciada sob o argumento de ausência de enfrentamento específico de precedente vinculante. Entretanto, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a questão de forma suficiente à formação de seu convencimento, ainda que não mencione todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria controvertida com fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do CPC.

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quanto a esse ponto.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, igualmente não prospera a pretensão recursal.

É consabido que o prequestionamento constitui requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, consistindo na necessária discussão e decisão prévia da matéria constitucional ou infraconstitucional no âmbito da instância ordinária. Todavia, o ordenamento jurídico processual, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, adotou técnica que prestigia o chamado prequestionamento ficto, consagrado no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, não se exige que o órgão julgador faça menção expressa a todos os dispositivos constitucionais ou precedentes invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 5 DO STJ. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253.750/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019), o que ocorreu.

2.
"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número" (AgInt no AREsp n. 1.888.582/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023), essa é a situação dos autos.

3. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2066878 SP 2023/0125459-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3.
"O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito"
(EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

No caso concreto, a questão relativa ao princípio da separação dos poderes foi amplamente examinada, com fundamentação suficiente e adequada, inexistindo lacuna a ser suprida apenas para fins formais de viabilização de recurso extraordinário.

A pretensão de que o acórdão seja “integrado” exclusivamente para fins de prequestionamento explícito não encontra amparo quando ausente vício a ser sanado, sob pena de desnaturação da finalidade dos embargos de declaração e de sua utilização como sucedâneo recursal com finalidade meramente estratégica.

Diante desse contexto, não havendo qualquer vício a ser sanado, tampouco omissão a justificar a integração do julgado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026